Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711140-75.2020.8.07.0015 RECORRENTE: INGRID JIMENEZ ALVES REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PIMENTA GEHRKE RECORRIDO: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRIMEIRA FASE. DECRETAÇÃO. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE EXECUÇÃO E INSOLVÊNCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. PLURALIDADE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O ajuizamento de demanda com pedido de insolvência civil não está condicionada à prévia propositura da execução singular, pois a causa de pedir daquela se funda na impotência patrimonial do obrigado, apesar de, na prática, o seu ajuizamento na maioria das vezes é precedido de uma execução judicial frustrada pela ausência de bens. 2. Conquanto, a princípio, não ser possível ingressar simultaneamente com a ação executiva e a ação com pedido de insolvência, entendo que o fato de o feito executivo estar suspenso por falta de bens penhoráveis, não inviabiliza a propositura da ação de insolvência civil, notadamente pelo extenso lapso entre o protocolo de ambas as demandas, a concluir pela não intenção do credor de se valer de duas vias judiciais para a obtenção do adimplemento forçado do mesmo crédito. 3. Na hipótese de se verificar na ação executiva a existência de indícios do estado de insolvência da parte devedora pela ausência de bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (insolvência presumida – art. 750, inc. I, do CPC/73), admite-se a propositura da ação declaratória de insolvência civil. 4. De acordo com o entendimento proferido no âmbito do Tribunal da Cidadania, o “concurso de credores é a consequência da insolvência civil, e não sua causa, com bem denota o art. 751, CPC, ao afirmar que ‘a declaração da insolvência do devedor produz (...) a execução por concurso universal dos seus credores’” (REsp 875.982/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 20/05/2009). Portanto, a demonstração de pluralidade de credores não constitui requisito para o acolhimento do pedido de insolvência civil. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 17 e 751, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o escopo da ação declaratória de insolvência é instaurar o concurso universal e administrar os seus bens, e no presente caso, diante da ausência de pluralidade de credores e de bens em seu nome para satisfazer o débito, não há interesse de agir da recorrida. Acrescenta ser necessária a prévia e expressa desistência da execução singular para possibilitar a propositura da ação declaratória de insolvência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 751, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023